Tribunal: CARF
Processo: 10680.723895/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723895/2014-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.570 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
FGP SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2009
ATIVIDADE VEDADA. EXCLUSÃO DO REGIME.
Comprovada nos autos a prestação de serviço de testes e análises técnicas bem
como de consultoria, atividades vedadas à opção do Simples Nacional até
31/12/2014, deve a empresa ser excluída do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições, conforme disposto no Ato
Declaratório contestado.
Recurso Voluntário Improcedente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres- Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723895/2014-18
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.570 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723895/2014-18

Trata o presente processo administrativo fiscal de manifestação de inconformidade (fls. 66, 70 a 74)
em face do Despacho Decisório de Exclusão do Simples Nacional (fl. 58), interposta pela empresa
contribuinte acima identificada em 04/12/2014.
2. Por meio da Representação Interna para Exclusão do Simples Nacional (fls. 02 a 04), a autoridade
fiscal informa a constatação de situação de vedação ou excludente da opção pelo Simples Nacional
pelos seguintes motivos:

(...) O objetivo da análise foi avaliar a natureza das atividades econômicas realizadas pela empresa,
através do Contrato Social e Alterações, Notas Fiscais, Contratos, Ordens de Serviço e documentos
relativos a contratação de empregados.
A empresa, com início de atividades em 27/08/2004, sempre teve como objeto social "serviços de
manutenção, comissionamento e testes elétricos prestados principalmente às empresas". No CNPJ
enquadra-se no CNAE 8299-7-99 que identifica "outras atividades de prestação de serviços
prestados principalmente às empresas, não especificadas anteriormente". Com esse código foi
possível a inclusão no Simples Nacional, porque ele identifica atividades permitidas e atividades
vedadas (por ser genérico).
É optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2009.
Há vedação para sua permanência no Simples Nacional até 31/12/2014 (em 01/2015 entram em
vigor as novas disposições da LC 147 que revogam a vedação) porque suas atividades se enquadram
no CNAE abaixo:
7120-1/00 TESTES E ANALISES TÉCNICAS
2.1. Registra ainda a autoridade fiscal ter extraído da página da internet da empresa a informação:
“Empresa atuante na área de comissionamento, testes e ensaios elétricos. Especializada em
parametrização e ensaios em relés de proteção, start-up em sistemas elétricos de potência em baixa
e media tensão, medição de malhas de terra e estratificação do solo para cálculos de malha de
terra”. E, estudando o conceito de comissionamento, testes e ensaios elétricos, verificou a autoridade
fiscal tratarem-se de atividades técnicas, realizadas por engenheiros. Também expôs que a análise
dos documentos apresentados pela contribuinte em resposta à intimação fiscal confirmou que a
empresa realizou atividades que vedam sua permanência no Simples Nacional, tais como:
consultoria especializada, acompanhamento e fiscalização de obras de implantação de projetos,
elaboração de planejamento, serviços de engenharia, comissionamento e testes elétricos, consultoria
técnica especializada "de responsabilidade do Sr. Frederico Protzner"
3. No Despacho Decisório que ordenou a expedição do Ato Declaratório Executivo de exclusão do
Simples Nacional, a autoridade administrativa pautou sua decisão na informação a seguir transcrita:
Trata-se de representação fiscal para exclusão da empresa em epígrafe do Simples Nacional em
razão de exercício de atividade vedada (fls. 02-04).
De acordo com as notas fiscais constantes dos autos (fls. 46-52), e também de acordo com o
contrato de prestação de serviços e seu anexo (fls. 12-19), ordens de serviço (fls. 20; 35-36; 38) a
interessada exerceu as atividades de consultoria, serviços de engenharia, análise técnica, avaliação
de projetos, atividades essas vedadas à opção e permanência no Simples Nacional, de acordo com o
previsto nos Incisos XI e XIII do artigo 17, da Lei Complementar no 123/2006, de 14/12/2006.
Ante o exposto, proponho a exclusão da interessada do Simples Nacional com efeitos a partir de
01/01/2009, data de sua opção por esse regime de tributação.
4. A contribuinte interessada foi cientificada, em 07/11/2014 (fls. 62/63), do Ato Declaratório
Executivo DRF/BHE/no 186, de 29/10/2014 (fl. 59) que excluiu a interessada do Regime Especial
Unificado de arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional).
5. Irresignada, a interessada apresentou, em 04/12/2014, a Manifestação de Inconformidade
(Contestação) de fls. 66, 70 a 74, acompanhada dos documentos de fls 67 a 69 e 75/76. Com base na
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.570 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723895/2014-18

Lei no 5.194, de 24/12/1966, e na Resolução do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia no 278, de 27/05/1983, arts. 1o, 2o, 3o, incisos I ao IV,4o, incisos I e II, e 6o, de onde extrai
que “Nenhum profissional poderá desempenhar atividades além daquelas que lhe competem pelas
características de seu currículo escolar, consideradas, em cada caso, apenas as disciplinas que
contribuem para sua formação profissional”, a interessada argumenta que:

- O responsável pela Empresa FGP Serviços Elétricos Ltda. é formado em Técnico Eletrotécnico
com registro n°: MG0000014678TD e no CONFEA n°: 141058013, e nunca excerceu nem
desempenhou atividade além daquelas permitidas pela sua formação profissional;

- não existe no CREA-MG nenhuma ART-Anotação de Responsabilidade Técnica, anotados no
acervo técnico do profissional em questão e da Empresa de sua propriedade, referente a qualquer
serviço prestado no período em que esta sendo auditado;

- os serviços prestados pela FGP Serviços Elétricos Ltda estão em conformidade com a habilitação
profissional do sócio administrador que é o prestador de serviço da mesma e, portanto, a empresa não
prestou em nenhum momento serviço de engenharia, uma vez que o sócio não é graduado em
Engenharia Elétrica;

- todas as atividades executadas pelo profissional técnico da FGP Serviços Elétricos Ltda., nas
Empresas contratantes, eram fiscalizadas e certificadas por um profissional graduado na área de
Engenharia Elétrica validando os serviços prestados;

- as Nota s fiscais emitidas pela FGP Serviços Elétricos Ltda. foram emitidas em conformidade com
a descrição dos serviços a serem contratados conforme os Pedidos de Serviços emitidos pelas as
Empresas contratantes;

- as atividades executadas, nas Empresas contratantes, eram de manutenção, comissionamento e/ou
testes elétricos. E que estas atividades estavam sempre sendo supervisionadas por um preposto das
Empresas contratantes, responsável pelo projeto e/ou serviço;

- na prestação dos serviços sejam de manutenção, testes, ensaios, comissionamento, etc...,nestas
atividades são emitidos relatórios cabendo aos prepostos técnicos das empresas contratantes a analise
técnica dos mesmos;

- não concorda que a empresa seja enquadrada no CNAE 7120-1/00, uma vez que não presta serviços
de Engenharia e esta classificação, conforme CNAE esá voltado exclusivamente para área de
Engenharia, conforme dados obtidos no site IBGE, página do CONCLA:
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.570 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723895/2014-18

- o estudo do conceito das atividades de comissionamento, testes e ensaios elétricos feito neste
processo e que estas atividades são realizadas por engenheiros, não está correto;

- as atividades de comissionamento, testes e ensaios elétricos bem como manutenção elétrica dentre
outras, são atividades previstas no Artigo 3o, incisos I ao V e Artigo 4o, incisos I ao VI, conforme
RESOLUÇÃO N° 278, de 1983 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, onde
cita as habilitações do técnico eletrotécnico;

- os documentos comprobatórios apresentados no processo, em referência principalmente às Notas
Fiscais e Pedidos de Serviços, informamos que por solicitação da área comercial das empresas
contratantes, as notas fiscais emitidas pela FGP Serviços Elétricos Ltda. deveriam conter a mesma
descrição dos serviços conforme documentos de contratação;

- nas notas fiscais emitidas sempre colocamos a mesma descrição dos serviços conforme documentos
de contratação e mais as atividades que foram realmente realizadas;

- na Nota Fiscal n° 00059, referente à folha 47 do processo, é evidenciado na descrição do serviço a
atividade de: "Acompanhamento Técnico do Processo de reforma do Motor...". Como esclarecimento
a atividade prestada não foi de Consultoria e sim acompanhamento dos serviços executados por outra
Empresa;

- na Nota Fiscal n° 00062, referente à folha 49 do processo, é evidenciado na descrição do serviço a
atividade de: " Serviços de Análise da Qualidade de Energia....". Como esclarecimento a atividade
prestada foi de verificação através de instrumento de medição os valores da Tensão Elétrica,
verificação e manutenção nos quadros elétricos no escritório da Ingenico do Brasil Ltda;

- na Nota Fiscal n° 00063, referente à folha 50 do processo, é evidenciado na descrição do serviço a
atividade de: " Serviços de Comissionamento e Teste....". Como esclarecimento a atividade prestada
foi de comissionamento e ensaios elétricos com supervisão do engenheiro elétrico da Beadell Brasil
Ltda;

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.570 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723895/2014-18

- na Nota Fiscal n° 00065, referente à folha 51 do processo, é evidenciado na descrição do serviço a
atividade de: " Serviços de Comissionamento e Testes....". Como esclarecimento a atividade prestada
comissionamento e ensaios elétricos, com responsabilidade técnica da Inteste Engenharia;

- na Nota Fiscal n° 00102, referente à folha 52 do processo, é evidenciado na descrição do serviço a
atividade de: " Serviços de Consultoria e Assistência Técnica....". Como esclarecimento a atividade
prestada foi ajuste no relê de proteção do motor do moinho, com supervisão do engenheiro elétrico
da Beadell Brasil Ltda.;

- na Nota Fiscal n° 00103, referente à folha 53 do processo, é evidenciado na descrição do serviço a
atividade de: " Serviços de Assistência Técnica para Comissionamento....". Como esclarecimento a
atividade prestada foi manutenção elétrica do equipamento realizada pela FGP Service;

- na Nota Fiscal n° 00104, referente à folha 54 do processo, é evidenciado na descrição do serviço a
atividade de: " Testes Elétricos no Transformador....". Como esclarecimento a atividade prestada foi
manutenção nos instrumentos de proteção do transformador com supervisão do Engenheiro de
Manutenção da Mineração Turmalina Ltda.;

- o código CNAE registrado pela FGP Serviços Elétricos Ltda., n°: 82.99-7-99 - Outras atividades de
serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente, foi adotado em
função da FGP Serviços Elétricos Ltda. não prestar serviços na área de engenharia, não prestar
serviços de consultoria e que para as atividades principais por ela exercidas não tem um código
CNAE específico;

- conforme solução de consulta de n° 170/2009 e n° 57/2010 - SRRF, no simples nacional, a Lei
Complementar n° 123, de 2006, parece ser clara ao estabelecer que para fatos geradores ocorridos a
partir de 1/01/2009, os serviços de instalação, manutenção e reparação elétrica são tributados pelo
Anexo III, haja vista a redação do art. 18, fazer menção expressa aos serviços de instalação,
reparação e manutenção em geral.

A DRJ julgou improcedente a impugnação e elaborou a seguinte ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009

ATIVIDADE VEDADA. EXCLUSÃO DO REGIME.
Comprovada nos autos a prestação de serviço de testes e análises técnicas bem
como de consultoria, atividades vedadas à opção do Simples Nacional até
31/12/2014, deve a empresa ser excluída do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições, conforme disposto no Ato
Declaratório contestado.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Inconformada com a citada decisão, a interessada protocolou Recurso Voluntário
alegando em síntese os mesmos argumentos da impugnação.

É o relatório.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.570 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723895/2014-18

Voto
Conselheiro Rogerio Garcia Peres, Relator.

O Recurso Voluntário foi protocolado tempestivamente e dele o reconheço.

A contribuinte foi cientificada do Ato Declaratório Executivo DRF/BHE/no 186, de
2014, em 07/11/2014 (fls. 62/63), que estabeleceu se os serviços prestados pelo contribuinte a
diversas empresas seriam do tipo vedados à opção pelo Simples Nacional.

A fiscalização alega que Recorrente deveria ser desenquadrada do SIMPLES
Nacional pois os serviços prestados são de natureza técnica de engenharia elétrica, de consultoria e
de comissionamento.

A legislação que rege a matéria, Lei Complementar no 123/2006, dispõe que:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
XI- - que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do
exercício de atividade intelectual, de natureza técnica, científica,
desportiva, artística ou cultural, que constitua profissão regulamentada
ou não, bem como a que preste serviços de instrutor, de corretor, de
despachante ou de qualquer tipo de intermediação de negócios;
(...)
XIII - que realize atividade de consultoria;

Para fundamentar sua opinião, a fiscalização citou a o objeto social da empresa
constante do contrato social:

"serviços de manutenção, comissionamento e testes elétricos prestados
principalmente às empresas"

Foi utilizada também o CNAE da empresa: 7120-1/00 – Testes e análises técnicas.
Continuando foi localizado no site da empresa na internet os seguintes serviços:

Por fim a fiscalização, com base nos documentos apresentados pela Recorrente
(Contrato Social, SINAC, site da empresa na internet, contratos de prestação de serviços, notas
fiscais e ordens de serviço), conclui:
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.570 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723895/2014-18

A DRJ indeferiu o recurso do contribuinte alegando os mesmos argumentos da
fiscalização, contudo adicionou os conceitos de comissionamento e consultoria extraídos do sítio
eletrônico da Confederação Nacional de Engenharia e Agronomia – CONFEA (“Manual de
Procedimentos para a Verificação do Exercício Profissional”).

COMISSIONAMENTO: atividade técnica que consiste em conferir,
testar e avaliar o funcionamento de máquinas, equipamentos ou
instalações, nos seus componentes ou no conjunto, de forma a permitir
ou autorizar o seu uso em condições normais de operação.

CONSULTORIA: atividade de prestação de serviços de aconselhamento,
mediante exame de questões específicas, e elaboração de parecer ou
trabalho técnico pertinente, devidamente fundamentado.

Conclui, com base nesses conceitos que comissionamento é atividade técnica que se
enquadra no código CNAE 7112-0 (Serviços Técnicos de Engenharia) e consultoria se enquadra no
CNAE 7112-0 (Consultoria). Diante disso a DRJ indeferiu o recurso do contribuinte.

Em sua defesa alega a Recorrente que as conclusões tomadas pela fiscalização e pela
DRJ não devem prevalecer pois levaram em consideração documentos que não eram vigentes para os
anos de 2009 a 2012:

a) Não foi prestado serviço de consultoria especializada, acompanhamento e
fiscalização de obras e implantação de projetos elaboração de planejamento,
serviços de engenharia e comissionamento e testes elétricos e consultoria técnica
especializada. Alega a Recorrente nos anos de 2009 a 2012 prestou serviços de
natureza elétrica, conceitualmente enquadrada na prestação de serviços de
instalação, reparos e manutenção em geral. Serviços esses que se enquadram no
SIMPLES Nacional;

b) O site da empresa foi colocado em funcionamento em agosto de 2012 e por isso o
objeto dos serviços prestados pela empresa obtidos no site não são válidos para os
meses anteriores a esta data;

c) Os documentos de fls. 12 a 39 são do ano de 2013 e por isso não são válidos para
os anos de 2009 a 2012.

A partir de 1/1/2015 não existem dúvidas que as atividades da Recorrente se
enquadram no SIMPLES Nacional, já que a Lei Complementar no 147 revoga as vedações trazida
pela Lei Complementar no 123.
Contudo, para o período anterior a esta data é preciso analisar a atividade
preponderante da Recorrente para verificar se o enquadramento no SIMPLES Nacional está correto.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.570 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723895/2014-18

Compulsando os autos deste processo e analisando os documentos: Contrato Social,
SINAC, site da empresa na internet, contratos de prestação de serviços, notas fiscais e ordens de
serviço, fica evidente que os serviços prestados pela Recorrente não são unicamente de instalação,
reparos e manutenção em geral, serviços estes enquadrados no SIMPLES Nacional.

Note-se que os serviços prestados pela Recorrente são mais complexos e necessitam de
capacidade técnica para sua execução.

No contrato social está demonstrado que os serviços prestados estão ligados a
comissionamento e testes elétricos. Nos contratos e notas fiscais juntados a este processo, além
destes dois serviços, constaram os serviços de consultoria especializada.

Concordo com as definições técnicas trazidas pela DRJ quanto ao comissionamento e
consultoria, já que foram descritas pela Confederação Nacional de Engenharia e Agronomia –
CONFEA que é um órgão especializado neste assunto. Nessas definições demonstram que os
serviços de consultoria e comissionamento nesta área podem ser considerados serviços
especializados e por isso devem ser prestados por profissionais técnicos e capacitados e não são
regulares e normais como os serviços de manutenção e instalação.

Ademais não merece prosperar os argumentos da Recorrente relacionados aos
documentos analisados não estarem relacionados ao período de 2009 a 2012. Os documentos
analisados foram fornecidos pela própria Recorrente e ajudam a montar o “filme” da natureza
dos serviços prestados e não foram analisados isoladamente. O conjunto de todos os documentos
analisados demonstram que a Recorrente presta serviços especializados de consultoria e
comissionamento na área elétrica e não somente manutenção e instalação.

Diante dos fatos, pode-se concluir que o enquadramento ao SIMPLES Nacional
pretendido pela Recorrente não merece amparo na legislação vigente à época, já que os serviços
preponderantes prestados pelo contribuinte são considerados vedados, conforme dispõe os
incisos XI e XII do artigo 17 da Lei Complementar no 123/2006.

Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente o recurso.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Rogerio Garcia Peres

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.570 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723895/2014-18

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital